Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DURANTE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.

1. O CPC de 2015 privilegia (§3o do art. 3o) a resolução consensual de conflitos em relação a todos os tipos de ação: “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

2. O art. 842 do Código Civil dispõe: “A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.” 2.1. Significa que "em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença" (STJ, AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).

3. Transação no curso da execução não conduz, necessariamente, à extinção do processo, que, nos termos do art. 922 do CPC, durante o prazo concedido pelo credor, ficará suspenso ("convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso").

4. Satisfeitos os requisitos formais previstos no art. 840 a 850 do Código Civil, o acordo deve ser homologado para surtir seus efeitos, ficando suspensa a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação (art. 922 do CPC).

5. Recurso conhecido e provido.